Tribunal: TJDFT
Processo: 0740053-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740053-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILIA DE AQUINO TERRA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, caso queira, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de cominação da multa prevista no §2o do art. 77 do CPC, deduzido pela agravada nas contrarrazões (ID 64766942 - Pág. 6). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora